Tribunal: TJDFT
Processo: 0752233-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0752233-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONINO SILVA RAMALHO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE PLANALTINA Petição de ID 22353381: a Defensoria Pública pede nova diligência para que seja cumprido o mandado de ID 22172816, eis que o paciente continua preso. Consta na certidão de ID 22225674 que o paciente já foi colocado em liberdade. Nada a prover. Intime-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES